Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. IMPROVIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de ordem administrativa de demolição de imóvel irregularmente edificado em área pública, sob alegação de moradia consolidada e tramitação de procedimento administrativo de regularização fundiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da ordem administrativa de demolição de imóvel edificado sem alvará em área pública, à luz do poder de polícia urbanística e dos princípios constitucionais relacionados à moradia e dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O poder de polícia autoriza a Administração Pública a embargar, interditar e determinar a demolição de construções irregulares, em áreas públicas ou privadas, conforme a legislação distrital.
4. A Lei Distrital no 6.138/2018 exige licença de obras e carta de habite-se como requisitos para edificações, cuja ausência justifica a demolição.
5. O Código Civil (arts. 1.299 e 1.312) impõe ao proprietário o dever de demolir construções feitas em violação às normas administrativas.
6. A Administração notificou previamente o ocupante e indeferiu recurso administrativo, sendo legítima sua atuação.
7. A cessão de direitos entre particulares não gera efeitos sobre bens públicos, consoante jurisprudência consolidada (Súmula 619/STJ).
8. Apesar do caráter consolidado da moradia e da ausência de dano ambiental atual, a irregularidade urbanística persiste e não autoriza a suspensão da demolição com base em expectativa de regularização fundiária.
9. A atuação administrativa deve ponderar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, mas tais elementos não são suficientes para infirmar a legitimidade do ato demolitório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A edificação sem licença em área pública é passível de demolição pela Administração, com base em poder de polícia e legislação local.
2. A cessão de direitos entre particulares não confere direito real sobre bem público nem impede a demolição.
3. A existência de procedimento de regularização fundiária pendente não impede a Administração de adotar medidas legítimas de ordenamento urbano.